Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS DE CONDENAÇÃO. TÍTULO CONSTITUÍDO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO. ART. 87 CPC. DESPESAS PROCESSUAIS. OMISSÃO. SOLIDARIEDADE. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. SÚMULA 306 STJ. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. SÚMULA 519 STJ. NÃO CABIMENTO.
1. O artigo 14 do CPC, ao dispor sobre a aplicação da norma processual no tempo, prescreve que (A) norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
1.2. A prática de qualquer ato judicial deve observar as normas processuais vigentes, em consagração ao princípio tempus regit actum. Precedentes.
1.3. Evidenciado que o título judicial executado foi integralmente constituído após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, este é o regramento processual aplicável ao caso.
2. De acordo com o artigo 87 do CPC, a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas e honorários do processo e, em caso de omissão de distribuição, os vencidos respondem solidariamente pelo pagamento.
2.1. Ausente a distribuição expressa da responsabilidade pelo pagamento despesas processuais e pelos honorários de sucumbência, ambas as rés devem responder solidariamente pelas despesas processuais e honorários, nos termos do §2o do artigo 87 do CPC.
3. A legitimidade para promover a execução dos honorários sucumbenciais é concorrente entre o patrono e a parte, nos termos da Súmula 306 do STJ.
4. A condenação em honorários recursais depende de sua fixação anterior, pelo juízo de origem, a fim de servir como parâmetro para a sua majoração. Precedentes.
4.1. Os honorários fixados para a fase executiva compreendem todos os incidentes processuais que poderão advir.
4.2. A rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença impede a fixação de honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 519 STJ.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.